Tribunal: TJDFT
Processo: 0732695-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732695-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOYCE ELAINE BRASIL FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. PROVAS DOCUMENTAIS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. IN DUBIO PRO REU. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os depoimentos colhidos em juízo e as provas documentais juntadas aos autos comprovam a prática dos crimes de estelionato, por três vezes, uma vez que restou demonstrado que a acusada obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro a vítima a acreditar que a acusada honraria com o compromisso firmado, tendo realizado pagamento por meio cheques de pessoa diversa, emitidos com divergência de assinaturas, restando claro que, em verdade, possuía o intento de locupletar-se dos bens sem o pagamento do valor correspondente. 2. Em relação ao delito de ameaça observa-se das provas colhidas nos autos, dos depoimentos realizados na delegacia e em Juízo, a insuficiência probatória. 2.1 Nota-se, assim, a fragilidade do acervo probatório em relação ao delito em comento, uma vez que há apenas o relato da vítima, não sendo possível sua corroboração mediante “ouvi dizer” da testemunha. Ademais, a apelante e a suposta vítima trocaram diversos xingamentos, mediante mensagens de texto o que indica que houve desavença entre as duas, mas não demonstra a ocorrência do delito de ameaça, devendo ser garantido a acusada o benefício da dúvida. 2.2 Desse modo, as provas contidas nos autos não se mostram suficientes à efetiva comprovação da autoria delituosa do delito de ameaça imputada a ré, ora apelante, razão pela qual sua absolvição é medida que se impõe. 3. Dosimetria. Correção. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 155, 250 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo nas condutas de estelionato. Pede a concessão de ordem de habeas corpus (ID 52075995). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 155, 250 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Neste cenário, em que pese a tese recursal, a materialidade e autoria do delito encontram-se plenamente demonstradas, estando configurado o dolo da acusada na realização de compras em nome de terceira pessoa, mediante pagamento por cheques de pessoa diversa, emitidos com divergência de assinaturas, induzindo a vítima em erro, restando claro que, em verdade, possuía o intento de locupletar-se dos bens sem o pagamento do valor correspondente. Presente, portanto, o dolo de fraudar. Desse modo, entendo que os depoimentos colhidos em juízo e as provas documentais juntadas aos autos comprovam a prática de estelionato, uma vez que restou demonstrado que a sentenciada obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro a vítima a acreditar que a acusada honraria com o compromisso firmado, em três ocasiões distintas.” (ID 51318569) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de ordem de habeas corpus, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020